Tribunal: TJES
Processo: 5013593-19.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013593-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE RUFINO BARBOSA
RECORRIDO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE PASSAGEM DE CRIANÇA DE CINCO ANOS. GRATUIDADE CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA IDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.169/2012. AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5013593-19.2023.8.08.0030

Recorrente:
SIMONE RUFINO BARBOSA

Recorrido:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é
tempestivo
, tendo sido interposto no prazo legal. Defiro o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pela recorrente, uma vez que há elementos nos autos que corroboram a hipossuficiência declarada.

Preenchidos os demais pressupostos, conheço do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE PASSAGEM DE CRIANÇA DE CINCO ANOS. GRATUIDADE CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA IDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.169/2012. AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
SIMONE RUFINO BARBOSA
em face de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
. A autora alega que, em 07/12/2023, ao utilizar o transporte da ré com seu filho de cinco anos, foi compelida a pagar a passagem da criança, mesmo após ter sido informada na agência que menores dessa idade gozavam de gratuidade. Pleiteou a restituição em dobro do valor de R$18,20 e indenização por danos morais de R$30.000,00, alegando tratamento ríspido e constrangimento perante outros passageiros.

2.
O Juízo de primeiro grau julgou
improcedente
a demanda, fundamentando que, embora a legislação municipal preveja a gratuidade, esta é condicionada à apresentação de documento comprobatório da idade, o que não foi demonstrado pela autora no momento da cobrança.

3.
Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado alegando que portava o documento, mas que este não foi solicitado pelo cobrador, e que não poderia ser compelida a produzir prova negativa. A recorrida apresentou contrarrazões arguindo inovação recursal e pugnando pela manutenção da sentença.

4.
É o relatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade na cobrança da passagem do menor de cinco anos e se a conduta dos prepostos da ré configurou falha na prestação do serviço apta a gerar danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6.
Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de piso não merece reparos. A gratuidade no transporte público de Linhares para crianças de até cinco anos é regida pela
Lei Municipal nº 3.169/2012
, cujo artigo 20, § 1º, estabelece expressamente que o benefício é concedido
"mediante a apresentação da documentação comprobatória"
.

7.
No caso em tela, restou incontroverso que a autora não apresentou a certidão de nascimento ou documento de identidade da criança durante a fiscalização no trajeto. A alegação em sede recursal de que portava o documento, mas não o apresentou por falta de solicitação, configura-se como tentativa de alterar os fundamentos fáticos após a sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico como inovação recursal.

8.
Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no CDC, cabe ao consumidor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, que cumpriu os requisitos legais para a gratuidade no ato do embarque ou cobrança. A mera alegação verbal da idade não obriga a concessionária à concessão da benesse sem a devida comprovação documental exigida por lei.

9.
Quanto aos
danos morais
, o vídeo anexado aos autos não demonstra qualquer abuso, ameaça ou conduta vexatória por parte do funcionário da ré, que agiu no exercício regular de seu direito de fiscalização. O mero questionamento sobre a passagem, sem prova de ofensa à integridade psíquica ou dignidade da recorrente, não ultrapassa o
mero aborrecimento
cotidiano.

10.
Portanto, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar ou restituir valores.

IV - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em seus integrais termos.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)